Tribunal: TJSP
Processo: 1017072-13.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001031687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1017072-13.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., é embargado AP&S EDITORIAL
FEIRAS E EVENTOS LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1017072-13.2019.8.26.0100/50000 - Voto no
2
Embargos de Declaração Cível n° 1017072-13.2019.8.26.0100/50000
Comarca de São Paulo - 30a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Daniela Dejuste de Paula
Embargante: Pagar.me Pagamentos S.a.
Embargado: Ap&s Editorial Feiras e Eventos Ltda
Voto no 25018
Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Caráter meramente infringente.
Embargos rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados pelo réu em relação ao v. acórdão (f. 201/206) que negou
provimento à sua apelação, bem como ao recurso adesivo da autora,
mantendo a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais.
O embargante alega, em suma, que omisso o acórdão
pela inobservância do único fator determinante da procedência
consistente na exibição de documento, trazido aos autos na primeira
oportunidade, o que, segundo a jurisprudência, tornaria descabida a
condenação no pagamento de honorários sucumbenciais.
No mais, ressalta que descumprido, pela Turma Julgadora,
o art. 489, § 1o, VI do CPC que impõe o dever de fundamentar a não
adoção do entendimento jurisprudencial mencionado por ele mencionado.
Os embargos são tempestivos.
É o relatório.
De início, conheço do recurso, por atribuir à falha da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1017072-13.2019.8.26.0100/50000 - Voto no
3
designação da parte embargante (parte ré embargante corresponde a
Pagar.ME Pagamentos S/A e não Stone Pagamentos S/A) a erro material
escusável, já que os demais requisitos, nome da parte contrária/número
do processo/pertinência das razões recursais/distribuição do recurso,
foram adequadamente observados.
Cabem embargos de declaração quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inexiste
omissão a declarar.
O v. acórdão expôs adequadamente e de forma coerente
as razões motivadoras do julgamento, conforme se infere do seguinte
trecho:
“(...)
Embora o fornecimento de dados dependa de autorização
judicial, nada impede que empresas pleiteiem conjuntamente tal
chancela, o que evitaria o litígio.
A autora solicitou as informações da ré na esfera
administrativa, mencionando o prejuízo que sofrera, instruindo
a solicitação com a documentação que tinha.
A ré, em atenção à solicitação administrativa, não postulou
autorização judicial para fornecer as informações solicitadas à
autora e, nesta ação, argüiu sua ilegitimidade e se debateu pela
improcedência do pedido, devendo responder pelas verbas
sucumbenciais, no presente caso reciproca e adequadamente
distribuídas.
A autora, por outro lado, teve sua pretensão parcialmente
acolhida e, sopesada a extensão do insucesso experimentado (“não
há como ser emitida uma ordem de abstenção geral e irrestrita,
como pretendido, para que não ocorram novas fraudes, pois,
quando a requerida intermedeia uma venda efetuada pelo site
Magazine Luíza, uma vez emitido o boleto, não tem meios para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1017072-13.2019.8.26.0100/50000 - Voto no
4
controlar o que acontece com esse boleto posteriormente” -f. 126),
sua sucumbência não foi ínfima.
Nesse sentido, menciono precedentes deste Tribunal:
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Autores que ajuizaram esta demanda para
obter dados e número do IP do usuário que lhes enviou e-mail com conteúdo
ofensivo Requerida que atendeu ao pedido, ao ser intimada da decisão que
antecipou os efeitos da tutela Ausência de resistência Necessidade de ordem
judicial para fornecer as informações diante de seu sigilo - Inteligência do art. 5o,
XII, da Constituição, e do art. 10, §1o, da Lei no 12.965/2014 Impossibilidade
de aplicação do princípio da causalidade a justificar a condenação da requerida
às verbas honorárias de sucumbência
Jurisprudência assente do STJ

Sentença que fixou ônus sucumbencial, de forma recíproca, conforme
legislação processual vigente à época e em coerência com entendimento
jurisprudencial firmado sobre o tema Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 1018190-63.2015.8.26.0100; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador:
7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/09/2016)
(...)
Dessa maneira, descabe o pretendido afastamento da
condenação da ré ou da autora no pagamento das verbas
sucumbenciais.
Por fim, com fulcro no art. 85, §§ 1o e 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios de sucumbência de ambas partes para R$
2.250,00, com correção monetária a partir deste julgamento e juros
moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado.
Apelação e recurso adesivo não providos.
(...)” grifo nosso
Os presentes embargos, portanto, buscam apenas a
revisão deste, tendo caráter meramente infringente.
Ademais, de acordo com o novo CPC/2015, art. 1.025,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1017072-13.2019.8.26.0100/50000 - Voto no
5
Rejeito os presentes embargos.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica